Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 243 DA LEI No 8.069/1990 (ECA- POR DUAS VEZES) E ART. 218-B, § 2°, inciso I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão cautelar do paciente foi fundamentada na garantia da instrução criminal, uma vez que o paciente, segundo a motivação do Juiz do Conhecimento, traz risco à segurança das vítimas, bem como pode prejudicar a instrução probatória. Portanto, em especial, a garantia da ordem pública e a continuidade da instrução processual devem ser asseguradas.

2. Não houve ofensa ao princípio da contemporaneidade, em razão da complexidade do caso em apuração; e, uma das motivações da prisão do paciente ter como referência a garantia da instrução criminal, que é sempre atual.

3. Ordem denegada.